Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de avaliação psicológica do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023. O apelante sustenta que a avaliação foi pautada por critérios subjetivos e arbitrários, alegando ausência de motivação idônea. Requer a anulação do ato administrativo, a reconsideração de sua aptidão psicológica ou, subsidiariamente, a designação de novo exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato com base nos critérios adotados na avaliação psicológica; e (ii) determinar se a reprovação no exame psicológico poderia ser contestada com base em laudo particular apresentado pelo candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelecem que a validade do exame psicotécnico em concursos públicos depende da previsão legal, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de recurso administrativo, requisitos atendidos no presente caso.
4. A avaliação psicológica do candidato seguiu critérios objetivos previamente estabelecidos no edital e em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia, não sendo constatada ilegalidade no procedimento adotado pela banca examinadora.
5. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos e científicos de avaliação psicológica, devendo limitar-se ao controle de legalidade do certame, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de repercussão geral.
6. O laudo particular apresentado pelo candidato não possui força para desconstituir o laudo oficial da banca examinadora, elaborado por equipe técnica imparcial, seguindo metodologia validada cientificamente.
7. A aprovação do candidato em outro concurso público organizado pela mesma banca examinadora não gera direito adquirido à aprovação em certames futuros, pois cada seleção possui critérios específicos e ocorre em momentos distintos da vida do candidato.
8. Observados os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, não há motivo para anulação do ato administrativo que declarou a inaptidão psicológica do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do exame psicotécnico em concursos públicos exige previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.
2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise dos critérios técnicos utilizados em avaliação psicológica, salvo flagrante ilegalidade.
3. O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não afasta a presunção de legitimidade do laudo oficial emitido pela banca examinadora.
4. A aprovação em concurso público anterior não vincula futuras seleções, pois cada certame possui parâmetros próprios definidos no respectivo edital.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.012, 85, §11, e 487, I; Lei no 7.289/1984, arts. 10 e 11; Resolução CFP no 02/2016, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485, repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/04/2015; STF, RE 188.234/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 19/03/2002; TJDFT, Súmula 20; TJDFT, Acórdão 1204993, 0702707-10.2019.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 25/09/2019.